Tribunal: TJES
Processo: 5010117-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010117-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PAGAMENTO. SALDO REMANESCENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA PELA TAXA DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação monitória proposta pela apelada em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), visando o pagamento de valores referentes a serviços de vigilância prestados nos meses de agosto e setembro de 2022. O débito foi reconhecido pelo Termo de Ajuste de Contas nº 006/2022 no valor de R$ 72.695,22, com a emissão das Notas Fiscais nº 6424 e 6425. O apelante comprovou pagamento parcial de R$ 60.337,02, restando um saldo incontroverso de R$ 12.358,20.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento parcial efetuado pelo apelante quita integralmente a obrigação ou descaracteriza o saldo remanescente; (ii) definir os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora sobre o saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Termo de Ajuste de Contas nº 006/2022 reconhece expressamente a obrigação no valor de R$ 72.695,22, e os pagamentos realizados totalizam apenas R$ 60.337,02, configurando saldo remanescente de R$ 12.358,20.

4. A Nota de Empenho nº 2022NE02909 não comprova quitação integral, pois representa apenas a previsão orçamentária para o pagamento.

5. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o pagamento integral da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito pelo apelante.

6. Para fins de correção monetária tem aplicação o IPCA-E, conforme entendimento do STF nas ADIs 4.357 e 4.425 e o Tema 905 do STJ, em substituição à TR prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, por não refletir adequadamente a inflação.

7. Os juros de mora devem ser calculados pela taxa de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e em conformidade com o Tema 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento parcial não descaracteriza o saldo remanescente reconhecido no Termo de Ajuste de Contas.

2. A correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa deve ser feita pelo IPCA-E.

3. Os juros de mora devem ser aplicados com base na taxa de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 4.357 e 4.425; STJ, Tema Repetitivo nº 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação monitória proposta pela apelada em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), visando o pagamento de valores referentes a serviços de vigilância prestados nos meses de agosto e setembro de 2022. O débito foi reconhecido pelo Termo de Ajuste de Contas nº 006/2022, no valor total de R$ 72.695,22, sendo emitidas as Notas Fiscais nº 6424 e 6425, cada uma no valor de R$ 36.347,61.

O apelante sustenta, em síntese, que efetuou pagamento parcial de R$ 60.337,02 por meio de duas ordens bancárias de R$ 30.168,51 cada, e que tal pagamento quitaria a dívida ou, ao menos, descaracterizaria o saldo remanescente. Alega, ainda, que a Nota de Empenho nº 2022NE02909 comprovaria o pagamento integral ou o correto adimplemento da obrigação.

Nada obstante, a irresignação recursal não deve prosperar. O Termo de Ajuste de Contas nº 006/2022 reconheceu expressamente a obrigação no valor total de R$ 72.695,22, de forma que, ainda que o apelante tenha comprovado o pagamento de R$ 60.337,02, tal pagamento é parcial, remanescendo um saldo incontroverso de R$ 12.358,20.

Vale ressaltar que a Nota de Empenho nº 2022NE02909, por si só, não constitui prova de quitação integral, mas apenas evidencia a previsão orçamentária para o pagamento. Ademais, a documentação apresentada pela apelada, incluindo as notas fiscais e a notificação extrajudicial, demonstram de forma inequívoca que a dívida não foi integralmente satisfeita.

Nesse cenário, procedeu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar a regra do ônus da prova na hipótese, uma vez que incumbia ao apelante demonstrar o pagamento integral da obrigação, o que não foi feito.

Sendo assim, não há fundamento para acolher a alegação de quitação integral ou inexistência de débito residual.

Superada essa questão, passa-se à análise da atualização monetária e dos juros de mora.

A sentença recorrida determinou a aplicação da taxa SELIC para atualização monetária a partir da citação. No entanto, a utilização da SELIC diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 905.

Como se sabe, a Corte Superior fixou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, é inconstitucional para fins de correção monetária, pois a TR (Taxa Referencial) não reflete a real desvalorização da moeda. Dessa forma, o índice adequado para correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa é o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

O fundamento para essa aplicação está na decisão do STF nas ADIs 4.357 e 4.425, que declarou inconstitucional a utilização da TR por violar o direito de propriedade previsto no art. 5º, XXII, da Constituição Federal. O IPCA-E, por sua vez, assegura uma atualização mais fiel à realidade inflacionária, preservando o valor do crédito devido à parte autora.

Quanto aos juros de mora, o entendimento firmado no Tema 905 do STJ reverbera que em condenações de natureza administrativa, os juros de mora devem ser calculados pela taxa de remuneração da caderneta de poupança após a vigência da Lei nº 11.960/2009. Portanto, a sentença deve ser reformada para aplicar os juros da caderneta de poupança, em conformidade com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e com a jurisprudência consolidada do STJ.

Confira-se a tese repetitiva firmada pela Corte Superior:

Tese Firmada

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...]
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...]

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial

provimento
para

estabelecer que o saldo remanescente de
R$ 12.358,20
seja corrigido pelo
IPCA-E
a partir da data de vencimento de cada obrigação e que os
juros de mora
incidam conforme a
taxa de remuneração da caderneta de poupança
, a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.